Tribunal: STJ
Processo: 2072790-16.2021.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-28

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2296434 - SP (2023/0042143-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477
VITOR CAMARGO OLIVEIRA SANTOS - SP378377
THAYSA ANTUNES DO PRADO BASTOS - SP440990
AGRAVADO
: SINVAL CEZAR
ADVOGADO
: JOSÉ BARBUTO NETO - SP207975
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
REAJUSTE
DE
PLANO
DE
SAÚDE
POR
SINISTRALIDADE. ÍNDOLE ABUSIVA RECONHECIDA. AGRAVO
CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial, no qual se
questiona acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que manteve
decisão de cumprimento de sentença, reconhecendo a índole abusiva de cláusula
contratual de plano de saúde que previa reajuste por sinistralidade e
determinando o afastamento de reajustes indevidos desde 2014.
2. O Tribunal de origem concluiu que os cálculos apresentados pelo exequente
estavam corretos, observando os critérios de juros e correção monetária
determinados na sentença, enquanto os cálculos da executada apresentavam
imprecisões e não respeitavam os parâmetros fixados no título executivo judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o cumprimento de sentença
extrapolou os limites do título executivo judicial ao determinar o reembolso de
valores anteriores ao prazo prescricional trienal e ao afastar reajustes por
sinistralidade considerados abusivos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Tribunal de origem, após análise das provas e documentos, concluiu que a
operadora do plano de saúde não demonstrou a correspondência entre o aumento
da mensalidade e a variação do risco coberto, reconhecendo a índole abusiva do
reajuste por sinistralidade.
5. A pretensão de reexaminar as cláusulas contratuais e o conjunto fático-
probatório encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça,
que vedam a análise de cláusulas contratuais e o reexame de provas em sede de
recurso especial.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite reajustes por
sinistralidade em contratos de planos de saúde coletivos, desde que atendam aos
critérios de razoabilidade e sejam devidamente demonstrados pela operadora, o
que não ocorreu no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
Documento eletrônico VDA51604063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/10/2025 11:08:40
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: 96d288ba-19f7-4b20-bf1e-24eae7ba363e

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar provimento, nos termos do
20/10/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
27 de outubro de 2025

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA51604063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/10/2025 11:08:40
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: 96d288ba-19f7-4b20-bf1e-24eae7ba363e

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2296434 - SP (2023/0042143-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477
VITOR CAMARGO OLIVEIRA SANTOS - SP378377
THAYSA ANTUNES DO PRADO BASTOS - SP440990
AGRAVADO
: SINVAL CEZAR
ADVOGADO
: JOSÉ BARBUTO NETO - SP207975
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. REAJUSTE DE PLANO DE SAÚDE POR
SINISTRALIDADE. ÍNDOLE ABUSIVA RECONHECIDA. AGRAVO
CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial, no qual se
questiona acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que manteve
decisão de cumprimento de sentença, reconhecendo a índole abusiva de
cláusula contratual de plano de saúde que previa reajuste por sinistralidade e
determinando o afastamento de reajustes indevidos desde 2014.
2. O Tribunal de origem concluiu que os cálculos apresentados pelo
exequente estavam corretos, observando os critérios de juros e correção
monetária determinados na sentença, enquanto os cálculos da executada
apresentavam imprecisões e não respeitavam os parâmetros fixados no título
executivo judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o cumprimento de sentença
extrapolou os limites do título executivo judicial ao determinar o reembolso
de valores anteriores ao prazo prescricional trienal e ao afastar reajustes por
sinistralidade considerados abusivos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA51311208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/10/2025 22:05:06
Código de Controle do Documento: 830a2391-2143-44d9-8fe6-419594a17293

4. O Tribunal de origem, após análise das provas e documentos, concluiu que
a operadora do plano de saúde não demonstrou a correspondência entre o
aumento da mensalidade e a variação do risco coberto, reconhecendo a índole
abusiva do reajuste por sinistralidade.
5. A pretensão de reexaminar as cláusulas contratuais e o conjunto fático-
probatório encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça,
que vedam a análise de cláusulas contratuais e o reexame de provas em sede
de recurso especial.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite reajustes por
sinistralidade em contratos de planos de saúde coletivos, desde que atendam
aos critérios de razoabilidade e sejam devidamente demonstrados pela
operadora, o que não ocorreu no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A. contra decisão
que inadmitiu recurso especial, interposto com fulcro nas alíneas "a" e "c" do permissivo
constitucional, objetando-se decisão, tomada pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, em acórdão assim ementado (e-STJ, fls. 145-147):

"CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Insurgência da executada contra
decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença.
Decisão mantida. Cálculos apresentados pelo exequente contêm os valores
corretos das mensalidades e dos reajustes, bem como adotaram os critérios de
juros e correção determinados na sentença. Planilha de cálculos apresentada
pela executada, por sua vez, que apresenta diversas imprecisões. Valores dos
prêmios incorretos. Indevido reajuste do ano de 2014 não desconsiderado.
Aplicação dos reajustes de cada um dos anos seguintes adotando-se incorreto
valor do prêmio mês imediatamente anterior. Recurso desprovido."

Em seu recurso especial (e-STJ, fls. 150-163), além de dissídio jurisprudencial,
a recorrente alega violação dos seguintes dispositivos de lei federal, com as respectivas teses:
(i) arts. 502 a 508 e 786 do Código de Processo Civil, pois teria ocorrido a
extrapolação dos limites do título executivo judicial, ao se determinar o reembolso de valores
anteriores ao prazo prescricional de três anos, desrespeitando o comando contido na sentença e
violando os limites da execução.
(ii) art. 206, § 3o, do Código Civil, pois teria sido desconsiderado o prazo
prescricional trienal para a revisão contratual, resultando na imposição de obrigação de
reembolso de valores referentes a período anterior ao permitido pela legislação.
Documento eletrônico VDA51311208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/10/2025 22:05:06
Código de Controle do Documento: 830a2391-2143-44d9-8fe6-419594a17293

(iii) arts. 520 e seguintes do Código de Processo Civil, pois o cumprimento de
sentença deveria ter se limitado ao que foi expressamente determinado no título executivo, sendo
vedada a ampliação do objeto da execução para além do que foi decidido.
(iv) art. 786 do Código de Processo Civil, pois a execução deveria ter se restringido à
obrigação certa, líquida e exigível consubstanciada no título executivo, sendo nula qualquer
execução que ultrapassasse os limites estabelecidos na sentença.
(v) arts. 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, e 508 do Código de
Processo Civil, pois teria havido interpretação divergente entre tribunais quanto à necessidade de
observância estrita dos limites do título executivo, o que configuraria violação à coisa julgada e à
segurança jurídica.
Contrarrazões ofertadas (e-STJ, fls. 176-189).
Em juízo prévio de admissibilidade, o eg. TJSP inadmitiu o apelo nobre (e-STJ, fls.
224-227), dando ensejo ao presente agravo (e-STJ, fls. 232-242).
Contraminuta oferecida (e-STJ, fls. 245-252).
É o relatório.
VOTO
Extrai-se dos autos que, na origem, Notre Dame Intermédica Saúde S/A interpôs
agravo de instrumento contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento
de sentença, reconhecendo excesso de execução apenas em relação ao valor da multa aplicada
em embargos de declaração. A agravante alegou que o magistrado de origem teria determinado o
reembolso de valores desde 2014, o que, segundo sua argumentação, contrariaria o título
executivo judicial. Pleiteou, assim, a reforma da decisão, sustentando que o montante devido
seria de R$ 12.310,19, e não R$ 33.070,47, como apresentado pelo exequente.
No julgamento do agravo, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo concluiu que
os cálculos apresentados pelo exequente estavam corretos, pois utilizaram os valores das
mensalidades e dos reajustes extraídos dos documentos juntados aos autos, além de observarem
os critérios de juros e correção monetária determinados na sentença. Por outro lado, os cálculos
apresentados pela agravante continham diversas imprecisões, como a não subtração correta das
diferenças entre os reajustes aplicados e os permitidos pela ANS, além de erros na aplicação dos
percentuais de reajuste nos anos subsequentes (e-STJ, fls. 146-147).
Ademais, o Tribunal destacou que a sentença de origem havia declarado a nulidade
da cláusula contratual que previa reajustes por sinistralidade, determinando que fossem afastados
todos os reajustes indevidos desde 2014. Assim, concluiu-se que os cálculos da agravante não
respeitaram os parâmetros fixados no título executivo judicial, razão pela qual foi mantida a
decisão que reconheceu o excesso de execução apenas quanto à base de cálculo da multa
aplicada em sede de embargos de declaração, negando-se provimento ao agravo de instrumento
(e-STJ, fls. 146-147).
A irresignação não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA51311208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/10/2025 22:05:06
Código de Controle do Documento: 830a2391-2143-44d9-8fe6-419594a17293

O entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
não é abusiva a cláusula que prevê a possibilidade de reajuste do plano de saúde, seja por
variação de custos ou por aumento de sinistralidade. Nesse sentido, confiram-se os seguintes
precedentes:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE
POR AUMENTO DE SINISTRALIDADE. ÍNDOLE ABUSIVA NÃO
DEMONSTRADA
NO
CASO.
REEXAME
PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER
DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (...)
2. Nos termos da jurisprudência do STJ, é "possível o reajuste de contratos de
saúde coletivos sempre que a mensalidade do seguro ficar cara ou se tornar
inviável para os padrões da empresa contratante, seja por variação de custos
ou por aumento de sinistralidade" (AgRg nos EDcl no AREsp 235.553/SP,
Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
(...)
julgado em
, DJe de
).
02/06/2015
10/06/2015
4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao
recurso especial."
(AgInt no AREsp 1696601/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
, julgado em
, DJe
)
TURMA
28/09/2020
20/10/2020

"AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO CONDENATÓRIO – DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DOS REQUERENTES.
1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, não é abusiva, por si só, a
previsão contratual que prevê reajustes em contratos de planos de saúde com
(...)
base em critérios de sinistralidade. Precedentes.
2. Agravo interno desprovido."
(AgInt no REsp 1725797/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA
, julgado em
, DJe
)
TURMA
25/05/2020
28/05/2020

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO
DE
SAÚDE.
CONTRATO
COLETIVO.
AUMENTO
POR
SINISTRALIDADE. CONTRATAÇÃO VERIFICADA. ABUSIVIDADE.
AUSENTE. REVISÃO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. NOS TERMOS DA
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE, É VÁLIDA A CLÁUSULA QUE
AUTORIZA O REAJUSTE DO PLANO DE SAÚDE COM BASE NA
(AgInt no
SINISTRALIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
AREsp 1431218/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
, julgado em
, DJe
TERCEIRA TURMA
30/03/2020
01/04/2020)

Outrossim, a jurisprudência firmada neste Sodalício, quanto aos reajustes nos
contratos coletivos de plano de saúde, é firme no sentido de ser possível o reajuste sem
vinculação aos índices divulgados pela ANS, desde que os percentuais atendam aos critérios da
. Nessa linha de intelecção, confiram-se:
razoabilidade

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AUMENTO POR
SINISTRALIDADE. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE.
REEXAME
DE
CONTEÚDO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. AFRONTA A
REPETITIVO. HIPÓTESE DIVERSA. SÚMULA N. 283/STF. FALTA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
DECISÃO MANTIDA.
1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de ser lícita a cláusula que prevê
a possibilidade de reajuste do plano de saúde, seja por variação de custos ou
Documento eletrônico VDA51311208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/10/2025 22:05:06
Código de Controle do Documento: 830a2391-2143-44d9-8fe6-419594a17293

No entanto, a revisão do entendimento do
por aumento de sinistralidade.
Tribunal de origem, no caso concreto, sobre o abuso do reajuste por
sinistralidade é inviável em sede de recurso especial, em razão das Súmulas n.
5 e 7 do STJ (AgInt no AREsp 1.400.251/SP, Relator Ministro RAUL
ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe 1o/2/2021). (...)
7/12/2020
"
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.076.001/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS
, julgado
, DJe de
)
FERREIRA, QUARTA TURMA
29/8/2022
31/8/2022

"DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO.
INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE POR
AUMENTO DE SINISTRALIDADE. PRAZO PRESCRICIONAL ÂNUO.
ACÓRDÃO QUE CONCLUIU PELA DEMONSTRAÇÃO DA ÍNDOLE
ABUSIVA. PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.
AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(...)
3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não é abusiva a
cláusula que prevê a possibilidade de reajuste do plano de saúde, seja por
variação de custos ou por aumento de sinistralidade, cabendo ao magistrado a
respectiva análise, no caso concreto, do caráter abusivo do reajuste
efetivamente aplicado. Precedentes. (...)
5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo
"
exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.
(AgInt no AREsp n. 2.043.624/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO,
, julgado em
, DJe de
)
QUARTA TURMA
8/8/2022
26/8/2022

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE
SAÚDE.
MENSALIDADES.
REAJUSTE.
AUMENTO
DA
SINISTRALIDADE. ABUSIVIDADE DECLARADA. ÍNDICES DA ANS E
INDEXADORES DE INFLAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DO
JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ.(...)
2. A majoração das mensalidades do plano de saúde em virtude da
sinistralidade é possível, a partir de estudos técnico-atuariais, para buscar a
preservação da situação financeira da operadora. O reajuste não pode, no
entanto, ser declarado abusivo apenas com base nos índices de majoração
anuais divulgados pela ANS e nos indexadores que medem a inflação, sob
pena de ferir o equilíbrio atuarial do plano.
"
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1852390/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
, DJe
)
CUEVA, TERCEIRA TURMA
28/09/2020

A respeito do mérito, o Tribunal de origem declarou o caráter abusivo da cláusula do
plano de saúde, que fixava o aumento da prestação por sinistralidade, uma vez que a operadora
não demonstrou a exata correspondência entre a majoração do preço e a variação do risco
coberto, determinando, por consequência, que o contrato fosse reajustado segundo índices
publicados pela ANS. Citam-se trechos do acórdão (e-STJ, fls. 146-147):

“A executada agravante sustenta que os cálculos do exequente estariam
incorretos, mas não aponta em que consistiram as imprecisões da planilha por
ele apresentada. Limita- se, na verdade, a apresentar cálculo divergente, com
valor total devido quase 70% inferior ao resultado obtido pelo agravado.
Analisando-se ambas as planilhas apresentadas, nota-se que os cálculos do
autor utilizam os corretos valores das mensalidades e dos reajustes extraídos
dos documentos juntados aos autos (ps. 46/60 dos autos principais de origem).
Adotam, ainda, os parâmetros de correção e juros de mora determinados na
sentença. Os cálculos apresentados pela executada, por sua vez, apresentam
diversos erros. Primeiro, os valores indicados em sua planilha (p. 64) não
correspondem ao das mensalidades comprovadamente pagas pelo exequente
Documento eletrônico VDA51311208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/10/2025 22:05:06
Código de Controle do Documento: 830a2391-2143-44d9-8fe6-419594a17293

(ps. 46/56 dos autos principais de origem). Segundo, embora a restituição
deva observar o prazo prescricional trienal, é certo que a sentença foi clara ao
declarar a nulidade da cláusula contratual que previa os reajustes por
sinistralidade (ps. 09/10 dos autos de origem). Consequentemente, deveriam
ser afastados todos os reajustes indevidamente aplicados desde 2014 Assim,
deveria a ré, em seus cálculos, ter inicialmente subtraído do valor do prêmio
de maio/2015 a diferença resultante da substituição do reajuste de 17,10%
(aplicado em 2014 - p. 57 dos autos principais de origem) pelo reajuste
admitido pela ANS para planos individuais (9,65%). Contudo, não o fez.
Terceiro, nota-se que a agravante equivocadamente reajustou os valores a
partir de junho/2016, junho/2017 e junho/2018 (nos respectivos percentuais
de 13,57%, 13,55% e 10%) multiplicando a mensalidade anterior com base no
valor pago ao invés de fazê-lo sobre o valor devido. Na prática, disso resultou
a obtenção do “valor devido” nos anos seguintes sem que fossem abatidas
integralmente as diferenças de cada um dos anos anteriores entre reajuste
aplicado e reajuste no patamar permitido pela ANS. Com isso, de rigor a
manutenção da decisão que tão somente determinou a correção da base de
cálculo da multa aplicada em sede de embargos de declaração”

Do excerto transcrito, constata-se que o egrégio Tribunal a
, após o exame
quo
acurado dos autos, das provas, dos documentos, da natureza da avença e da interpretação das
cláusulas contratuais, concluiu que não se justifica o reajuste da forma como pretendida,
notadamente porque a parte recorrente não logrou comprovar o aumento da sinistralidade do
grupo, a fim de justificar o reajuste na mensalidade do plano de saúde, reconhecendo, portanto,
que o reajuste se mostra abusivo.
Nesse contexto, a pretensão da recorrente de modificar tal entendimento, acerca da
natureza abusiva do aumento na mensalidade, sob alegada ofensa aos dispositivos mencionados,
na verdade ensejaria a análise de cláusulas contratuais e o reexame do acervo fático-probatório,
inviável em sede de recurso especial, conforme dispõem as Súmulas 5 e 7 do STJ.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE
COLETIVO. OMISSÃO NO JULGADO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. ABUSIVIDADE RECONHECIDA
NA
ORIGEM.
AFASTAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
REINTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME
DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE.
1. O Tribunal de origem, ao apreciar as provas dos autos e o contrato
celebrado entre as partes, considerou que, a despeito da possibilidade de
reajuste das mensalidades por aumento da sinistralidade, a operadora do plano
de saúde não demonstrou, no caso concreto, que o reajuste aplicado às
mensalidades tenha decorrido do aumento da demanda dos usuários pelos
serviços por ela prestados, de forma a afetar as bases atuariais da carteira à
qual estão vinculados os autores, razão pela qual concluiu pela abusividade
dos reajustes implementados.
2. Inviável, em recurso especial, a reinterpretação de cláusulas contratuais e o
reexame de matéria fático-probatória. Incidência das Súmulas 5 e 7 do
Superior Tribunal de Justiça.
3. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no REsp n. 1.877.252/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe de
)
13/6/2022
21/6/2022

"AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL
–
AÇÃO
CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU
PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA
DEMANDADA.
1. É "possível o reajuste de contratos de saúde coletivos sempre que a
mensalidade do seguro ficar cara ou se tornar inviável para os padrões da
Documento eletrônico VDA51311208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/10/2025 22:05:06
Código de Controle do Documento: 830a2391-2143-44d9-8fe6-419594a17293

empresa contratante, seja por variação de custos ou por aumento de
sinistralidade" (AgRg nos EDcl no AREsp 235.553/SP, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe de
). Incidência da Súmula 83/STJ.
2/6/2015
10/6/2015
1.1. O Tribunal de origem, amparado do conjunto fático-probatório dos autos
e nas cláusulas contratuais, concluiu que a parte recorrente não logrou
comprovar o aumento da sinistralidade do grupo a fim de justificar o reajuste
na mensalidade do plano de saúde, reconhecendo a abusividade no reajuste do
referido plano. Assim, não é possível alterar tais conclusões, pois demandaria,
necessariamente, reexame de fatos e provas, além da interpretação das
cláusulas contratuais, o que é vedado em sede de recurso especial, em razão
dos óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ.
2. Agravo interno desprovido."
(AgInt no REsp n. 1.961.297/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI,
QUARTA TURMA, julgado em
, DJe de
)
14/3/2022
21/3/2022

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO
DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE TÉCNICO DAS MENSALIDADES.
ÔNUS
DA
PROVA.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
INCREMENTO
POR
SINISTRALIDADE.
AFASTAMENTO
DO
REAJUSTE EM CUMPRIMENTO AOS TERMOS DO CONTRATO.
REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. De acordo com o disposto no art. 373, I, do CPC/2015, cabe ao autor da
demanda a instrução da petição com as provas necessárias para demonstração
da violação ao direito pleiteado.
2. Concluindo o Tribunal estadual que inexiste nos autos a comprovação
necessária para analisar a violação a direito da parte, descabe ao Superior
Tribunal de Justiça alterar o entendimento adotado, pois, para tanto, seria
necessário o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos,
procedimento esse vedado em julgamento do recurso especial, por óbice da
Súmula 7/STJ.
3. A indicação de dispositivos sem que esses tenham sido debatidos pelo
Tribunal de origem obsta o conhecimento do recurso especial pela ausência de
prequestionamento. Incidência dos enunciados sumulares n. 282 e 356 do
Supremo Tribunal Federal.
4. Agravo interno improvido."
(AgInt no AREsp n. 1.783.669/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado
, DJe de
)
21/2/2022
23/2/2022

Eventual compreensão em contrário importaria o necessário revolvimento do
conjunto fático-probatório dos autos, bem como simples exame de cláusulas contratuais,
inteiramente incabível no âmbito de recurso especial, nos termos do entendimento consolidado
nas Súmulas 5 ("
") e 7
A simples interpretação de cláusula contratual não enseja recurso especial
do STJ ("
").
A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial
Ante todo o exposto, presentes os óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ, conheço do
agravo para negar provimento ao recurso especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51311208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/10/2025 22:05:06
Código de Controle do Documento: 830a2391-2143-44d9-8fe6-419594a17293

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.296.434 / SP
Número Registro: 2023/0042143-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00546023420208260100
0054602342020826010010345393920188260100
00546023420208260100103453939201882601004842018
10345393920188260100
20210000408650
20727901620218260000 4842018 546023420208260100 54602342020826010010345393920188260100
546023420208260100103453939201882601004842018
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS : PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477
VITOR CAMARGO OLIVEIRA SANTOS - SP378377
THAYSA ANTUNES DO PRADO BASTOS - SP440990
AGRAVADO
: SINVAL CEZAR
ADVOGADO
: JOSÉ BARBUTO NETO - SP207975
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE - REAJUSTE
CONTRATUAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
14/10/2025
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou provimento, nos termos
20/10/2025,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51585884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 01:03:50
Código de Controle do Documento: 848c9ee9-5f77-4ebc-8e2c-ac9da91731ce

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51585884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 01:03:50
Código de Controle do Documento: 848c9ee9-5f77-4ebc-8e2c-ac9da91731ce